Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO ENTRE MORADORES. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. De outro lado, não conheceu o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que nenhuma das partes trouxe qualquer elemento de conduta danosa praticada pela parte adversa. Também entendeu que os fundamentos de fato do pedido contraposto são distintos dos fundamentos que embasam o pedido da autora.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria se reelegido ao cargo de subsíndica do condomínio em que reside, em virtude das inverdades repercutidas pelo réu/recorrido entre os vizinhos. Assevera que após o acontecimento dos fatos narrados a sua convivência no condomínio teria se tornado totalmente desagradável, o que estaria lhe gerando enorme constrangimento.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 57193262. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Impugnação à Gratuidade de Justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em razão do comportamento do recorrido perante os vizinhos do condomínio no qual residem as partes.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
12. Ao analisar detidamente os autos, entendo que as provas juntadas não são suficientes para comprovar que os fatos ocorreram como alegado pela recorrente e por isso não é possível constatar que o recorrido tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor dela. De outro lado, compreendo que há um problema de relacionamento entre os envolvidos que não consegue ser solucionado, motivo pelo qual já foram ajuizadas outras demandas neste Tribunal (no 0702713-11.2023.8.07.0007).
13. Destaco, ainda, que as partes estão assistidas por advogados desde o início da demanda e caberia a elas apresentarem documentos aptos a comprovar os fatos (art. 2o da Lei no 9.099/95), o que não ocorreu na hipótese.
14. Nesse mesmo sentido foi o entendimento do juízo de origem, senão vejamos: “Ocorre que nenhuma das partes trouxe qualquer elemento de conduta danosa praticada pela parte adversa, tampouco comprovaram qualquer dano de ordem moral, limitando-se a apresentar narrativas. Reputo que a produção de prova oral não se mostra necessária, porque analisando os documentos dos autos, concluo que ao ingressar com ação anterior em face da autora, o requerido simplesmente fez uso de seu direito de ação, constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV da CF).”
15. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ela beneficiário da justiça gratuita.